Tribunal: STJ
Processo: 0001199-47.2017.8.17.1090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963339 - PE
(2025/0217424-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA
EMBARGANTE
: EVELYN RODRIGUES FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSE FERREIRA NETO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VALE DO RÊGO BARROS FILHO - PE046395
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54677615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c336c99-52f2-4f5d-8785-39957b2613ef

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963339 - PE
(2025/0217424-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA
EMBARGANTE
: EVELYN RODRIGUES FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSE FERREIRA NETO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VALE DO RÊGO BARROS FILHO - PE046395
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO GERALDO
TEIXEIRA DE LIMA, EVELYN RODRIGUES FERREIRA e JOSE FERREIRA NETO ao
acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (fl. 3.338):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54677591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:10
Código de Controle do Documento: 3f77154f-440c-421e-8bd2-d4f2d6376899

A parte embargante aponta omissão na análise dos argumentos de mérito
do agravo regimental, especialmente a questão de ordem pública superveniente, qual
seja, anulação da sentença condenatória e declaração de ilicitude das provas no
n.
Habeas Corpus
921.136/PE.
Requer, assim, sejam sanadas as omissões e reconsiderada a decisão.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de se insurgir, de
forma suficiente e pormenorizada, contra todos os fundamentos do
por meio
decisum
do qual não se conheceu do recurso especial, o que implicou na manutenção da
ao agravo.
Súmula 182/STJ
Por oportuno, confiram-se os seguintes trechos (fl. 3.340):
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo
qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, um dos fundamentos utilizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE PERNAMBUCO para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da
in verbis: é inviável o
Súmula 182/STJ,
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
Documento eletrônico VDA54677591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:10
Código de Controle do Documento: 3f77154f-440c-421e-8bd2-d4f2d6376899

omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54677591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:10
Código de Controle do Documento: 3f77154f-440c-421e-8bd2-d4f2d6376899

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0217424-6
AREsp 2.963.339 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011994720178171090 11994720178171090 119947201781710905720636
228444420168171090 5720636
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA
AGRAVANTE
: EVELYN RODRIGUES FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA NETO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VALE DO RÊGO BARROS FILHO - PE046395
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: JULIO CEZAR ALVES GUIMARAES DA SILVA
CORRÉU
: SERGIO JOSE GUEDES ALCOFORADO LIMA
CORRÉU
: SEVERINO SOARES DE ARRUDA JUNIOR
CORRÉU
: ERLANDO FERREIRA SANTOS
CORRÉU
: LEONARDO SILVA DE MENDONCA
CORRÉU
: GIVANILDO JOSE BENICIO
CORRÉU
: JOAO BERNARDO ANDRADE NETO
CORRÉU
: RENALDO TORRES MARTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA
EMBARGANTE
: EVELYN RODRIGUES FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSE FERREIRA NETO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VALE DO RÊGO BARROS FILHO - PE046395
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555146101:0:1452@
2025/0217424-6 - AREsp 2963339 Petição : 2025/0096561-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:26
Código de Controle do Documento: BB03BE46-0EF4-40B6-AD2A-4F61B24807DC